Tribunal: TJSP
Processo: 0084102-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Réu surpreendido na posse de aparelho de telefone celular furtado – Crime antecedentes comprovado – Não demonstrada a aquisição lícita do bem – Negativa de autoria isolada nos autos – Conduta que evidencia o dolo – Consistentes depoimentos dos policiais civis – Recurso de apelação

Ementa:
Apelação da Defesa – Receptação – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Réu surpreendido na posse de aparelho de telefone celular furtado – Crime antecedentes comprovado – Não demonstrada a aquisição lícita do bem – Negativa de autoria isolada nos autos – Conduta que evidencia o dolo – Consistentes depoimentos dos policiais civis – Recurso de apelação desprovido.

Apelação da Justiça Pública – Exasperação da pena-base, modificação do regime prisional e afastamento das penas restritivas de direito – Possibilidade – Acusado portador de maus antecedentes, configurados por duas condenações penais definitivas – Possibilidade de majoração da pena-base em 1/5 – Fixado o regime prisional semiaberto e afastadas as penas alternativas – Recurso provido.